Tribunal: TCU
Processo: 031.711/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10434/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.711/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvaro da Costa Pedreira (XXX.594.020-XX); Constancio dos Santos Rosa (XXX.209.531-XX); Dalva de Sousa Lima (XXX.294.011-XX); Elson Eri da Silva (XXX.532.871-XX); Joaquim Antonio Martins (XXX.022.661-XX); Luzia Biscaro Yoshino (XXX.161.308-XX); Marcia Maria Freitas e Silva (XXX.804.811-XX); Maria de Fatima Ferreira de Melo (XXX.719.311-XX); Maria de Fatima Pinto Zardi Ferreira (XXX.701.611-XX); Vitalino Jose da Silva (XXX.920.681-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.